Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-46.2020.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001341-46.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HELIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 677.543.099-04 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), LENIZE TERESINHA SCOLARO ZAMPRONIO - CPF: 464.890.539-34 (VÍTIMA), RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA - CPF: 037.550.481-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA
OFENDIDA
. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. LESÃO COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. 3.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por
outros elementos de prova
, como sói ser na espécie.

2.

Tendo ficado demonstrado que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima mediante socos e tapas desferidos na região da cabeça e rosto dela, é incabível se cogitar em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º do Código penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração
residual em casos de agressões tais como puxões de cabelos e empurrões, que não caracterizam crime mais grave
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hélio Pereira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT, nos autos da Ação Penal n.
100
1341
-
46
.202
0
.8.11.00
39
,
condenando-o à
pena de
4
(
quatro)

meses de detenç
ão, em regime aberto
, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §
9º
, do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais vistas no ID
206592688
, pleiteia
a
sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas para a
embasar a

sentença
condena
tória
.

E, s
ubsidiariamente,
a
desclassificação
do crime de lesão corporal
para a
contravenção penal de vias de fato
, prevista no art.
21 da Lei n. 3.688/41
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
208999658
, pugna

pelo
des
provimento do presente recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
2
14333192
, opina pelo
desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
199393682
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia

10 de novembro de 2018, por volta das 00h50min., na residência localizada na Avenida São Paulo, nº 317, Bairro Jardim das Oliveiras, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado
HÉLIO PEREIRA DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação íntima de afeto que
possuia
com sua convivente
LENIZE ZANPRONIO
,
ofendeu
a sua integridade corporal no contexto das relações domésticas, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo delito de fls. 21/23.

Emerge das informações preliminares que o casal estava voltando de Mirassol d’Oeste para São José dos Quatro Marcos e discutindo por motivos banais e ao chegarem na porta da residência do casal, a vítima
LENIZE ZANPRONIO
tentou abrir o portão e o indiciado a empurrou ao chão, causando-lhe escoriações nos cotovelos e joelhos.

Não satisfeito, a vítima procurou seu aparelho telefônico para ligar para polícia, contudo, o denunciado tomou seu celular e bolsa,
desferindo-lhe
um tapa em seu rosto.

Em seguida, a vítima tentou se defender, entretanto, HÉLIO a empurrou novamente, e adentrou na residência, deixando a vítima do lado de fora da residência, indo procurar a Polícia Militar para registrar os fatos.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado afirmou que “[...]
ao chegarem em frente ao barracão que é também o local de sua moradia ao saírem do veículo, o interrogando deu um empurrão em
Lenize
, sendo que a mesma acabou se jogando no chão
”, (f. 18 do IP).

A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados pelas declarações da vítima, (f. 07/08 do IP), exame de corpo de delito (f. 20-23 do IP), termo de representação criminal (f. 09 do IP) pelo interrogatório policial do denunciado, (f. 18/19 do IP), Boletim de Ocorrência, (f. 04/05 do IP), e Relatório de Investigação n.º 08/2020, (f. 29-31 do IP).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de
HÉLIO PEREIRA DA SILVA
, pela prática, em tese, do delito descrito no art.
129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
[...]
Negritos

no
original

A
materialidade do ilícito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
199393683, p. 4-5
);

laudo de exame de corpo de delito
e mapa topográfico para localização de lesões
(ID
199393683, p. 21-33
)
;
e
pedido de providências protetivas (ID 199393683, p. 13-15);
bem como pela prova oral colhida em ambas a
s fases da persecução criminal.

Com efeito, n
ão obstante o apelante pretenda ser absolvido da imputação que lhe foi atribuída, alegando que não há provas suficientes para embasar sua condenação, vê-se que essa
tese
não pode ser acolhida, porqu
e
, ao contrário do que afirma, a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento por parte dele do
delito
de lesão corporal
n
arrado na peça acusatória.

Aliás, nesse sentido, é imperioso destacar este
s
fragmento
s
da
s
declarações da ofendida
Lenize
Terezinha
Scolaro

Zampronio
,
prestadas na
primeira fase da persecução penal:

[...]

QUE estava retornando de uma festa do município de Mirassol d'Oeste com seu esposo HÉLIO; QUE estava dirigindo e na metade do caminho começaram a discutir porque Hélio achou que estava embriagada; QUE HÉLIO pediu para a declarante parar o carro em frente
a
fazenda Urutau e assumiu a direção do veículo, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica; QUE HÉLIO lhe disse que não mandava em nada, que não tinha nada, nem amigos; QUE quando entraram na cidade, próximo â loja Zoom Calçados, alguns amigos chamaram para beber "a saideira", porém HÉLIO estava muito exaltado e rejeitou o convite, dirigindo então em direção ao barracão de frutas e verduras, onde fica a residência do casal;
QUE em frente do portão do barracão, a declarante desceu do veículo com a chave e a bolsa nas mãos para destrancar o portão, momento em que HÉLIO foi atrás da declarante e a agrediu, jogando-a no chão, causando escoriações nos dois cotovelos e dois joelhos
;
QUE a vítima procurou o telefone celular para ligar para a
policia
, sendo que HÉLIO tomou o celular e a bolsa de suas mãos, com todos seus documentos, e
lhe desferiu um tapa no rosto, vindo a cair novamente no chão
;
QUE a declarante tentou se defender, se levantou, momento em que HÉLIO a
empurrou novamente
, entrou no barracão, fechando o podão e mantendo a declarante
ara
o lado de novamente
, entrou no barracão, fechando o portão e mantendo a declarante para o lado de fora; QUE a declarante foi andando até a
policia
militar para pedir socorro;
[...]

Destacamos

Em juízo, a ofendida ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva, afirmando, dessa feita, que foi agredida fisicamente pelo apelante, consoante se infere destes trechos das
suas
declarações judiciais:

[...] voltou de um de uma festa de aniversário. A gente discutiu na porta do Barracão.
E o que o que eu lembro é que a gente brigou, ele me deu, não sei quanto soco, sei que um foi bem na cara, bem no olho
. Eu fiz perícia lá em Cáceres-MT e ele me deixou eu para fora
do Barracão, ele puxou a porta, me deixando eu para fora, sem celular, sem roupa, sem dinheiro, sem nada. Aí eu subi até a polícia, fiz um boletim de ocorrência. Eu lembro que na época, uma mulher me levou eu para o hotel. Ou, sei lá, no outro dia eu voltei no Barracão porque eu estava toda suja. Ele não estava mais lá [...]

(Trechos extraídos das contrarrazões recursais vistas no ID
208999658
)
Destacamos

Ademais, as agressões narradas pela vítima foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito que se encontra no ID 199393683 (p. 21), de cujo documento se depreende que houve ofensa à sua integridade corporal produzida por instrumento contundente e que ela apresentava
“equimose em região frontal; escoriação em região masseterina esquerda; escoriação em região do terço superior do antebraço direito; escoriação em região da prega do braço esquerdo; escoriação em regiões rotuliana

e face anterior do joelho direito; escoriação em regiões rotuliana e face anterior do joelho esquerdo”
, cuja conclusão se coaduna com os fatos narrados na denúncia, consoante pode ser visto no mapa topográfico para localização de lesões (ID 199393683, p. 23)
, abaixo reproduzido
:

Logo, embora o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o delito contra sua companheira,

não há como se extrair dos seus argumentos subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte dele, do crime narrado na
prefacial da acusação
.

Como é sabido, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos
principais
, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, e
m relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(
TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que,
conquanto
o apelante alegue que as provas
produzidas nestes
autos não comportam a segurança necessária para subsidiar um decreto condenatório, o Superior Tribunal de Justiça entende que “‘
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade’
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022)

Do mesmo modo, o pedido subsidiário de
desclassificação da conduta de lesões corporais no ambiente doméstico

para a con
travenção penal de vias de fato
não merece a
colhimento,

uma vez que

existem indicativos suficientes para atestar as lesões corporais sofridas pela vítima, na condição de
companheira
do
apelante
.

Isso porque,
conforme relatado linhas volvidas,
a vítima nas duas vezes nas quais foi inquirida

foi firme e coerente no sentido de
narrar
que o
apelante,
embriagado
,
desferiu
nela
socos, tapas e empurrões.
Sendo a
ssim, não há
qualquer dúvida que houve, por parte dele, o
animus laedendi
, denotando a existência da intenção de ofender a integridade física da ofendida e, consequentemente, de praticar o crime de lesão corporal, e não contravenção penal de vias de fato, que, como se sabe, se consubstancia em infração residual que não caracterizam crime mais grave, tratando, realmente, a espécie, do ilícito descrito em primeiro lugar na peça acusatória.

E
ste
Tribunal de Justiça
, acerca do tema,
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 – 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES – 5) APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima
detem
especial
relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente
se amparada
em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva. Ademais, é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor
.
3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5º, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP. 5. Apelo desprovido.

(TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS MATERIAIS DO CRIME. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos. 2.
A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41). 3. Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo, refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o animus laedendi e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP)
.

(TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021)
Destacamos

Destarte, é imperioso concluir que, na hipótese, existem elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico imputado ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida a tese de desclassificação do ilícito para a contravenção penal de vias de fato deduzida na sua peça recursal.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Hélio Pereira da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024